Tribunal: TJDFT
Processo: 0708003-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708003-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ULTRAGIRO RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: WBBL COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA - EPP D E S P A C H O Trata-se, em síntese, de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto contra decisão que denegou a penhora no rosto dos autos da ação n. 0709248-04.2019.8.07.0004, sob a justificativa de que a medida liminar pretendida restou prejudicada, vez que a petição inicial da referida ação judicial “foi indeferida por este Juízo o qual, inclusive, determinou o levantamento dos valores depositados no referido processo, em favor da então parte autora”. Intime-se a parte agravante para que se manifeste acerca da possível litispendência com o agravo de instrumento n. 0708014-62.2020.8.07.0000, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Brasília, 22 de abril de 2020 18:12:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador